Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-93.2018.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-93.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), LUCAS DOS SANTOS MOTA - CPF: 127.023.804-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001767-93.2018
– Campo Novo dos Parecis

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Lucas dos Santos Mota

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO - BUSCA DE ENDEREÇO PELO SISTEMA
INFOJUD
– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – LEI N. 11.077/2020 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001767-93.2018
– Campo Novo dos Parecis

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Lucas dos Santos Mota

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cívelinterposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Lucas dos Santos Mota, julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto a d. magistrada ao extinguir o feito ante a ausência de citação, mormente requereu por duas vezes a busca do endereço do apelado através dos sistemas
Infojud
e
BacenJud
, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.

Sem contrarrazões ante a não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001767-93.2018
– Campo Novo dos Parecis

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Lucas dos Santos Mota

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco Financiamentos S.A

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Lucas dos Santos Mota visando o recebimento de
e R$10.794,38 (dez mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Durante a marcha processual, o autor não obteve êxito na localização do endereço do réu, formulando pela utilização dos sistemas

Infojud
e
BacenJud
para esse fim.

Diante disso, a douta magistrada sob o fundamento de que a citação válida é pressuposto processual e sua ausência impede a
formação da relação processual válida, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 102856487).

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto a d. magistrada ao extinguir o feito ante a ausência de citação, mormente requereu por duas vezes a busca do endereço do apelado através dos sistemas
Infojud
e
BacenJud
, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.

Pois bem.
Com a devida vênia, em que pese o fundamento lançado pela d. magistrada, tenho que tal entendimento não merece prosperar.

Isso porque o
Código de Processo Civil
, em seu art.
319
,
§ 1º
, prevê que o autor poderá requerer ao juiz a realização das diligências necessárias para obtenção das informações previstas no inciso II, do mesmo artigo, entre elas o domicílio e a residência do réu,
in verbis
:

"Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II
- os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§
1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
."

Neste ponto, cabe mencionar que tentada citação do apelado no endereço indicado no contrato firmado entre as partes, restou frustrada, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no id. 102856479: “
d
iligenciei até a Rua Canarinho, n. 1103, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e lá estando, DEIXEI DE EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO da motocicleta descrita no mandado, pois obtive informações de que LUCAS DOS SANTOS MOTA não reside ali
”.

De tal arte,
mister
se faz constar que o
Infojud
(Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal (
http://www.cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud
).

E,
em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo; e considerando que os sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud
foram criados para possibilitar que a autoridade judiciária encaminhe requisições de informações, tenho que a sentença deve ser cassada.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça atento à finalidade dessas ferramentas eletrônicas, sinalizou sobre a desnecessidade do esgotamento de diligências, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN
.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
on line
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp n. 1.347.222-RS
,
3ª Turma
,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Assim, deve ser deferido o pedido do apelante de busca de informação ao sistema
Infojud
, sem a necessidade de prévio esgotamento das vias extrajudiciais.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA SE LOCALIZAR A PARTE RÉ - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ART.
256
DO
NOVO CPC
- CITAÇÃO NULA - RÉU NÃO LOCALIZADO - INFORMAÇÃO SOBRE O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO TRE/MG E ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, À CEMIG E À COPASA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA.

- A citação por edital, por ser uma modalidade de citação ficta, é uma exceção, exigindo para ter validade a observância das formalidades legais previstas no art.
256
do
novo CPC
, como o exaurimento de outros meios para tentar localizar o endereço da parte ré.

- É possível tentar obter o endereço atualizado da parte ré por meio da utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, bem como pela expedição de ofícios ao TRE/MG e às empresas de telefonia móvel e fixa, à CEMIG e à COPASA, pelo juízo "a quo", pois não envolve sigilo fiscal e possibilitará a tramitação do processo no qual, acima do interesse privado das partes, está um objetivo maior do Estado, qual seja, a pacificação social através da justa composição do litígio
”. (TJMG, Rac. 1.0015.15.003774-3/001, 17ª Câm. Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 12.09.19)

Por outro lado, convém destacar ainda, que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por consulta ao
Infojud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada para deferir o pedido de busca de informação no sistema
Infojud,
na forma pretendida pelo apelante, mediante o pagamento da taxa por consulta realizada, nos termos da Lei n. 11.077/2020.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021